Tribunal: TJDFT
Processo: 0739801-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A ferramenta conhecida por “teimosinha” foi disponibilizada no Sisbajud, com o intuito de permitir que as ordens judiciais de bloqueio de valores sejam repetidas automaticamente pelo prazo de trinta (30) dias.
2. É possível a realização de pesquisa via Sisbajud, utilizando-se da funcionalidade “teimosinha”.
3. Agravo de instrumento provido.